Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732031-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face de decisão proferida pela 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Determinei ao Recorrente que, em 5 (cinco) dias, esclarecesse a competência do TJDFT para o processamento e julgamento deste Agravo de Instrumento e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, haja vista que o recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais, inexistindo notícia de que o Agravante seja beneficiário da justiça gratuita (ID 29749147). No entanto, a parte recorrente apresentou petição apenas pleiteando dilação de prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do preparo, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o requerimento formulado (IDs 30203979 e 30204863). Desse modo, não atendida a determinação contida no referido comado judicial, consistente em demonstrar a competência deste Tribunal para processar e julgar a irresignação apresentada, inviável o conhecimento do recurso. Ademais, conquanto seja possível formular pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo, verifica-se que o Recorrente sequer apresentou fundamento fático que conferisse suporte ao aludido requerimento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator